Tribunal: STF
Processo: ARE 668478
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE PROVENTOS. TRÊS CARGOS DE PROFESSORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Consoante a jurisprudência desta Corte, é vedada a acumulação tríplice de proventos, ante a impossibilidade do acúmulo de três cargos públicos na atividade.



    II – Agravo regimental improvido.